Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. SEGURO-VIAGEM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO DE SEGURO. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que escolheu por adquirir o “Seguro Viagem”, tendo em vista que iria passar uma temporada em João Pessoa. Algum tempo depois de sua chegada em João Pessoa precisou ir ao hospital, momento que descobriu através do SAC da empresa recorrida que não havia hospitais ou clínicas conveniadas ao plano na cidade. A principal reclamação da recorrente está no fato de não haver Hospitais e Clínicas conveniadas com o Seguro contratado, e não pelo fato de não conseguir tratar a ansiedade, uma vez que precisou de atendimento médico por outros motivos e em outras ocasiões.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 64467843. Esclarece que a recorrente contratou desta Cia de Seguros um Seguro Viagem, que dispõe de coberturas diferentes do Seguro Saúde, seguro esse que a parte recorrente alega ter contratado. O Seguro Viagem contratado pela recorrente possui coberturas e finalidades específicas, cujo objetivo principal é garantir para aquele que o contrata a prestação de serviços, o pagamento de indenização, ou, ainda, o reembolso de despesas, limitado ao valor do capital segurado contratado, constante na apólice, na ocorrência de um dos eventos cobertos e previstos nas coberturas contratadas, exceto se decorrente de risco excluído, conforme o item 2.1 das Condições Gerais.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal trata sobre: i) análise do pedido de gratuidade de justiça à recorrente; ii) a rescisão do contrato por culpa exclusiva da recorrida; iii) restituição dos valores pagos; iv) indenização por danos morais.
IV. Razões de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. É legítima a negativa da seguradora à cobertura na hipótese de exclusão ou limitação expressa de cobertura, porquanto as cláusulas do contrato de seguro devem ter interpretação restritiva, apenas cabendo a interpretação mais favorável ao consumidor quando estiver presente cláusulas ambíguas, nos moldes dos artigos 46, 47 e 54, §4o do CDC e do artigo 423 do Código Civil.
8. Extrai-se dos autos que a parte recorrente ao decidir passar uma temporada fora de Brasília, onde possui residência fixa. Assim, adquiriu um Seguro Viagem com abrangência nacional, com início da cobertura 01/10/2023 e término em 30/11/2023 (apólice no 2107591), para tanto, antes mesmo do término do primeiro contrato, renovou o referido seguro, abrangendo a totalidade do período que estaria fora de Brasília, com cobertura de 10/11/2023 a 03/02/2024 (apólice no 2152564).
9. Já na cidade de João Pessoa/PB, começou a sentir-se mal, o que a levou a buscar ajuda médica junto ao Seguro contratado. Porém, recebeu a informação que não havia hospitais credenciados da Seguradora, ora recorrida, na localidade. Indignada, requereu o cancelamento do contrato e o reembolso de todas as parcelas pagas.
10. Consultando os autos verifico que a recorrente contratou um Seguro Viagem e não um Seguro Saúde. O Seguro Viagem possui coberturas e finalidades específicas, conforme item 2 da Apólice. O item 5.2.2, letra “b13” – O que não está coberto: “a continuidade ou o início de tratamento de doenças de origem psiquiátrica e/ou psicológicas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e todas outras patologias compreendidas neste rol”.
11. A alegação da recorrente que buscou a contratação de Seguro Saúde, não é verídica, pois, realizou a contratação de Seguro Viagem.
12. Nota-se que as cláusulas são claras quanto as condições de cobertura do Seguro Viagem e os riscos excluídos, não cabendo interpretação extensiva no caso.
13. Nesse sentido: Acórdão 1767825, 0738545-15.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023; Acórdão 1767825, 0738545-15.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023; Acórdão 1709128, 07176252020228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ; (Acórdão 1632122, 07001201620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 46, 47 e 54, §4o do CDC;
Artigo 423 do Código Civil.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1767825, 0738545-15.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023;
Acórdão 1767825, 0738545-15.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023;
Acórdão 1709128, 07176252020228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
Acórdão 1632122, 07001201620228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada